Tribunal: STJ
Processo: 0393357-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042286 - MG(2025/0393357-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JULIANO AFRANIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO RESENDE SILVA - MG133263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
AMEAÇA CONTRA MULHER, POR DUAS VEZES. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de
,
habeas corpus
na qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares
alternativas.
2. O agravante possui
[...]
histórico de perseguições e ameaças
contra a vítima, inclusive com
registros anteriores em processo criminal (autos n. 0000469-38.2025.8.13.0388) e condenação
anterior (autos n. 5001571-78.2023.8.13.0388), circunstâncias que denotam reiteração delitiva e risco
. No caso concreto, o agravante foi denunciado
concreto a ordem pública e a integridade da ofendida
pelo Ministério Público por importunação sexual e ameaça (duas vezes), tendo se posicionado diante
da vítima e se masturbado ostensivamente, além de proferir ameaças de cunho sexual contra ela e
sua filha, utilizando um espeto metálico para intimidá-las. As condutas foram praticadas com
menosprezo à condição de mulher das vítimas.
3. O juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na
gravidade concreta das condutas, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a
ordem pública e a integridade das vítimas e determinou, ainda, a instauração de incidente de
insanidade mental.
4. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, corroborando as razões do decreto prisional, e
com suporte no parecer da Diretoria de Atenção à Saúde Mental e Avaliação Pericial que, após
avaliar o agravante, concluiu pela inexistência de indicação de internação para tratamento
. O mesmo órgão registrou que a unidade prisional em que o
psiquiátrico temporário, no momento
paciente se encontra possui cobertura da Equipe de Saúde Prisional, sendo que tais
estabelecimentos são orientados a realizar o acompanhamento dos indivíduos com transtorno mental
pela equipe de saúde e psicossocial prisional, buscando assistência complementar, caso se faça
necessário, além de atentar-se para as consultas de
bem como,
acompanhamento/retorno, administrar os medicamentos psicotrópicos conforme prescrições médicas, de forma
.
assistida supervisionada
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada na gravidade concreta das condutas investigadas, no risco de reiteração delitiva e na
necessidade de garantir a ordem pública e a integridade das vítimas, bem como se há excesso de
prazo na condução do processo de incidente de insanidade mental.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade das
condutas investigadas, a necessidade de proteger as vítimas e o risco de reiteração delitiva,
alinhando-se ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
7. A gravidade concreta das condutas do agravante, evidenciada pelo
e pelo
modus operandi
histórico de perseguições e ameaças contra as vítimas, justifica a manutenção da prisão preventiva
para garantir a ordem pública e a integridade física das ofendidas.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas foi considerada insuficiente
para acautelar o processo e o meio social, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade das
condutas.
9. A alegação de excesso de prazo na condução do processo de incidente de insanidade mental não
foi conhecida, por se tratar de indevida inovação recursal no âmbito do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido. Determinação de remessa de cópia do presente acórdão ao Juízo de primeiro grau com
Documento eletrônico VDA54122026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 37ed0c3c-9d3f-4f1b-b4be-c30b6f6d74aa

a recomendação de celeridade na condução do Processo de Incidente de Insanidade Mental n.
5002138-41.2025.8.13.0388, considerando as peculiaridades do caso concreto.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta das condutas investigadas, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de
garantir a ordem pública e a integridade das vítimas constituem fundamentação idônea para a
decretação da prisão preventiva. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas é incabível quando estas se mostram insuficientes para acautelar o processo e o meio
social. 3. A alegação de excesso de prazo no processo de incidente de insanidade mental não pode
ser conhecida em sede de agravo regimental, por constituir indevida inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 319, VII; CP, arts. 147, 215-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF,
HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Roberto Barroso,
172.301/SP,
Primeira Turma, julgado em 04.10.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
919.093/MS,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita
743.425/SE,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 21.06.2022; STJ, HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça,
Segunda Turma, julgado em 05.12.2022; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha
156.048/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.02.2022; STJ, HC
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
187.669/BA,
Filho, Quinta Turma, julgado em 24.05.2011; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
1.006.629/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
883.914/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 931.901/RN,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.10.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24.05.2022; STJ, AgRg no HC
155.304/PB,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
a Região), Sexta
699.099/PB,
TRF/1
Turma, julgado em 29.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 37ed0c3c-9d3f-4f1b-b4be-c30b6f6d74aa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042286 - MG (2025/0393357-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JULIANO AFRANIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO RESENDE SILVA - MG133263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. AMEAÇA CONTRA MULHER, POR DUAS VEZES.
CORPUS
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
COM RECOMENDAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem
de
, na qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua
habeas corpus
substituição por medidas cautelares alternativas.
2. O agravante possui
[...]
histórico de perseguições e ameaças
contra a vítima,
inclusive com registros anteriores em processo criminal (autos n. 0000469-
38.2025.8.13.0388)
e
condenação
anterior
(autos
n.
5001571-
78.2023.8.13.0388), circunstâncias que denotam reiteração delitiva e risco
. No caso concreto, o
concreto a ordem pública e a integridade da ofendida
agravante foi denunciado pelo Ministério Público por importunação sexual e
ameaça (duas vezes), tendo se posicionado diante da vítima e se masturbado
Documento eletrônico VDA53817046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:28
Código de Controle do Documento: bd1b8646-17bf-4109-8cb2-64e8048be7b9

ostensivamente, além de proferir ameaças de cunho sexual contra ela e sua
filha, utilizando um espeto metálico para intimidá-las. As condutas foram
praticadas com menosprezo à condição de mulher das vítimas.
3. O juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva,
fundamentando-se na gravidade concreta das condutas, no risco de reiteração
delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade das vítimas
e determinou, ainda, a instauração de incidente de insanidade mental.
4. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, corroborando as razões
do decreto prisional, e com suporte no parecer da Diretoria de Atenção à Saúde
Mental e Avaliação Pericial que, após avaliar o agravante, concluiu pela
inexistência de indicação de internação para tratamento psiquiátrico
. O mesmo órgão registrou que a unidade prisional em
temporário, no momento
que o paciente se encontra possui cobertura da Equipe de Saúde Prisional,
sendo que tais estabelecimentos são orientados a realizar o acompanhamento
dos indivíduos com transtorno mental pela equipe de saúde e psicossocial
prisional, buscando assistência complementar, caso se faça necessário, além de
atentar-se para as consultas de acompanhamento/retorno, bem como,
administrar os medicamentos psicotrópicos conforme prescrições médicas, de
.
forma assistida supervisionada
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas
investigadas, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a
ordem pública e a integridade das vítimas, bem como se há excesso de prazo na
condução do processo de incidente de insanidade mental.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que
demonstram a gravidade das condutas investigadas, a necessidade de proteger
as vítimas e o risco de reiteração delitiva, alinhando-se ao entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
7. A gravidade concreta das condutas do agravante, evidenciada pelo modus
e pelo histórico de perseguições e ameaças contra as vítimas, justifica
operandi
a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a integridade
física das ofendidas.
Documento eletrônico VDA53817046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:28
Código de Controle do Documento: bd1b8646-17bf-4109-8cb2-64e8048be7b9

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas foi
considerada insuficiente para acautelar o processo e o meio social, diante do
risco de reiteração delitiva e da gravidade das condutas.
9. A alegação de excesso de prazo na condução do processo de incidente de
insanidade mental não foi conhecida, por se tratar de indevida inovação recursal
no âmbito do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido. Determinação de remessa de cópia do presente
acórdão ao Juízo de primeiro grau com a recomendação de celeridade na
condução do Processo de Incidente de Insanidade Mental n. 5002138-
41.2025.8.13.0388, considerando as peculiaridades do caso concreto.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta das condutas investigadas, o risco de reiteração delitiva
e a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade das vítimas
constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. 2. A
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é incabível
quando estas se mostram insuficientes para acautelar o processo e o meio
social. 3. A alegação de excesso de prazo no processo de incidente de
insanidade mental não pode ser conhecida em sede de agravo regimental, por
constituir indevida inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 319, VII; CP, arts. 147, 215-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, HC 136.298, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski; STF, HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ,
AgRg no RHC 172.301/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em 04.10.2019; STJ, AgRg no HC 919.093/MS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC
743.425/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21.06.2022; STJ,
HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em
05.12.2022; STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 15.02.2022; STJ, HC 187.669/BA, Rel. Min.
Documento eletrônico VDA53817046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:28
Código de Controle do Documento: bd1b8646-17bf-4109-8cb2-64e8048be7b9

Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24.05.2011; STJ,
AgRg no HC 1.006.629/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 13.08.2025; STJ, AgRg no HC 883.914/MG, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.05.2024; STJ, AgRg
no HC 931.901/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 07.10.2024; STJ, AgRg no RHC 155.304/PB, Rel. Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 699.099/PB, Rel.
Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), Sexta
Turma, julgado em 29.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANO AFRANIO DA SILVA
contra decisão monocrática de minha lavra, por intermédio da qual deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante pede que tal
seja revisto, pois entende que,
decisum
diversamente do que foi ali consignado, é o caso de se dar provimento ao recurso,
revogando a sua prisão preventiva ou substituindo-a pelo cautelares alternativas.
Argumenta que a sua prisão preventiva está lastreada em fundamentação
inidônea pois as condutas investigadas não extrapolaram as elementares dos tipos penais
dos arts. 147 e 215-A do Código Penal.
Defende que a imposição de medidas cautelares alternativas é suficiente à
preservação da ordem pública.
Alega que ocorre excesso de prazo na condução do processo de incidente de
sanidade mental.

Com suporte nessas alegações, pugna pela reconsideração da decisão agravada
ou, caso assim não se entenda, pela apreciação do agravo regimental pela Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, com o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Como relatado na decisão monocrática ora impugnada, o agravante, que é
obcecado pela ofendida, apresenta histórico de perseguições e ameaças [...] contra a
vítima, inclusive com registros anteriores em processo criminal (autos n. 0000469-
38.2025.8.13.0388) e condenação anterior (autos n. 5001571-78.2023.8.13.0388),
Documento eletrônico VDA53817046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:28
Código de Controle do Documento: bd1b8646-17bf-4109-8cb2-64e8048be7b9

circunstâncias que denotam reiteração delitiva e risco concreto a ordem pública e a
integridade da ofendida.
No caso concreto, o agravante foi denunciado pelo Ministério Público por
importunação sexual e ameaça (duas vezes) pois, em
postou-se diante da
18/08/2025,
ofendida e passou a se masturbar ostensivamente para satisfazer a sua lubricidade, sem a
anuência desta. A filha da vítima, ao se deparar com a cena, reclamou dessa atitude e
Juliano passou a ameaçá-las a obrigá-las a fazer sexo com ele e, segurando um espeto de
metal na mão, vociferou que iria empalá-las.
Para a melhor compreensão da controvérsia, reputo relevante reproduzir trechos
da denúncia ministerial (fls. 88-89):

[...] Depreende-se dos autos que JULIANO AFRÂNIO nutre paixão
patológica por ROSENIR APARECIDA, levando o denunciado a
perseguir a vítima impondo a esta toda sorte de constrangimentos e
ameaças – crimes pelos quais JULIANO foi denunciado na ação penal
0000469- 38.2025.8.13.0388 –, e que culminou com os fatos narrados na
presente denúncia.
Conforme apurado, nas condições de tempo e local acima mencionadas,
JULIANO postou-se diante de ROSENIR APARECIDA e passou a se
masturbar ostensivamente para a vítima, ou seja, direcionando o ato
especificamente para ela, isso para aplacar sua lubricidade e sem a
anuência daquela.
Na sequência, RAFAELA GARCIA, filha de ROSENIR, chegou ao local e
instou JULIANO a se retirar, quando então o denunciado disse às vitimas
o seguinte “não vou embora, vou comer o seu [c?] e da sua mãe”, e,
portando um espeto de metal afirmou ainda que “vou enfiar isso na sua
[buc???] e na da sua mãe”.
Tem-se, por fim, que as ameaças foram praticadas em razão do gênero
feminino de ROSENIR e RAFAELA, porquanto cometidas com
menosprezo à condição de mulher das vítimas, nos termos do inciso II, §
1o do
-A do Código Penal.
art. 121
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS denuncia JULIANO AFRÂNIO DA SILVA pela prática dos
delitos previstos no
1o (duas vezes), e
do Código Penal
art. 147,
art. 215
[...].

Pois bem. A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui
medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à
permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a
liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados
pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
Documento eletrônico VDA53817046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:28
Código de Controle do Documento: bd1b8646-17bf-4109-8cb2-64e8048be7b9

elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do
crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja
aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319
do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social. No presente caso, o
Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente com base nas razões a
seguir transcritas (fls. 456-457; grifamos):

[...] De acordo com os elementos colhidos, notadamente os depoimentos
das vítimas e dos policiais militares, bem como o registro da ocorrência
(REDS 2025-038351907-001). restou evidenciado que, no dia 18/08/2025,
no Distrito de Cachoeirinha. Município de Córrego Danta/MG, o
autuado teria se masturbado ostensivamente diante da vítima Rosenir
Aparecida Cardoso, proferindo, em seguida, graves ameaças de cunho
sexual contra ela e sua filha, utilizando-se inclusive de um espeto
.
metálico para intimidá-las
A materialidade está demonstrada pelos relatos colhidos, e há indícios
suficientes de autoria, o que preenche os requisitos objetivos do art. 312
do Código de Processo Penal.
O periculum libertatis igualmente se mostra patente, haja vista o
histórico de perseguições e ameaças de Juliano Afrânio contra a vítima,
inclusive com registros anteriores em processo criminal (autos
n. 0000469-38.2025.8. 13.0388) e condenação anterior (autos
n. 5001571-78.2023.8.13.0388), circunstâncias que denotam reiteração
delitiva e risco concreto a ordem pública e a integridade da ofendida.
Além disso, os delitos imputados ao flagranteado possuem pena máxima
superior a 4 anos, incidindo a hipótese do
I, do CPP. Assim, a
art. 313,
prisão preventiva revela-se necessária e adequada para garantia da
ordem pública e proteção da vitima, nos termos do
do CPP.
art. 312
Ademais, conforme laudo médico juntado em incidente anterior de
insanidade mental, o autuado é portador de psicose não orgânica (CID-
10: F29) e retardo mental leve (CID-10: F70.1), quadro que evidencia a
necessidade de atenção especifica a sua condição psiquiátrica.
Diante desse contexto, embora a custódia cautelar se mostre
imprescindível neste momento, entendo ser cabível determinar que seja
oficiada a SEJUS/MG para verificar a existência de vaga em clinica ou
hospital psiquiátrico adequado, a fim de que, tão logo possível, a prisão
preventiva seja substituída pela medida cautelar de internação provisória
prevista no
VII, do CPP.
art. 319,
Documento eletrônico VDA53817046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:28
Código de Controle do Documento: bd1b8646-17bf-4109-8cb2-64e8048be7b9

Diante do exposto, converto a prisão em flagrante de Juliano Afrânio da
Silva em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 c/c
I. do
art. 313.
Código de Processo Penal. (...)
Oficie-se à SEJUS/MG solicitando vaga em clínica ou hospital
psiquiátrico para tratamento do autuado, podendo, em caso de
impossibilidade, ser buscado apoio junto ao Município de Córrego Danta
/MG;
Com a liberação da vaga, a custódia preventiva deverá ser substituída
pela internação provisória, nos termos do
VII, do CPP;
art. 319,
Desde já,
:
instauro incidente de insanidade mental em face do autuado
A secretaria para que junte-se aos autos a CAC de Juliano Afrânio da
Silva.

Vê-se que a Magistrada de primeiro grau converteu a prisão flagrancial em
preventiva destacando a gravidade concreta das condutas investigadas e o fundado risco de
reiteração delitiva por parte do paciente, mesmo salientando a sua preocupação com o
estado de saúde de JULIANO AFRÂNIO, ao consignar que, havendo vaga em clínica ou
hospital psiquiátrico, a segregação deveria ser substituída por internação provisória, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319, inciso VII,
Ressalto também que a Juíza singular determinou a instauração de incidente de
insanidade mental em face do paciente.
O Tribunal a quo corroborou a necessidade da custódia cautelar salientando ser
a prisão imprescindível à preservação da ordem pública, haja vista a gravidade concreta das
condutas em apuração, a importância de se preservar a integridade física das ofendidas e o
real perigo de recidiva criminosa (fls. 459-460; grifamos):

No dia e local dos fatos narrado acima, Juliano se posicionou em frente
à vítima e passou a se masturbar ostensivamente, direcionando sua
.
conduta à ofendida
Ao chegar no local, a segunda vítima, Rafaela, filha de Rosenir, pediu
que o réu se retirasse, o que foi negado por ele, que afirmou “não vou
embora, vou comer o seu cú e o da sua mãe”. Estando na posse de um
espeto de metal, o denunciado afirmou “vou enfiar isso na sua buceta e
na da sua mãe”.
Assim, diante do relatado, não se pode perder de vista a gravidade
concreta que envolve o presente feito, especialmente em virtude das
reiteradas condutas do acusado em desfavor da vítima e dos familiares
dela, o que justifica a manutenção da segregação cautelar do acusado
para a garantia da ordem pública bem como da integridade física das
, restando satisfeitos, portanto, os requisitos previstos no
ofendidas
do CPP.
art. 312
A este respeito, verifica-se que o réu já foi condenado pela prática das
infrações previstas no
do CTB,
da LCP e
art. 309
art. 65,
art. 129,
caput, do CP, por fatos datados de
nos quais também figura
05/10/2019,
Documento eletrônico VDA53817046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:28
Código de Controle do Documento: bd1b8646-17bf-4109-8cb2-64e8048be7b9

como vítima a pessoa de Rosenir, cujo histórico de perseguição remonta
para o ano de 2017, segundo o documento de n. 03. Em sede de
execução, a condenação foi substituída por tratamento ambulatorial,
(doc. 19 e 17).
em abril de 2025

Relevante destacar que o Tribunal estadual não se omitiu quanto à atenção à
saúde do paciente, destacando que a Diretoria de Atenção à Saúde Mental e Avaliação
Pericial emitiu parecer no sentido de que não é caso de internação para tratamento
psiquiátrico temporário e que a unidade prisional onde ele se encontra custodiado possui
cobertura de equipe de saúde apta a realizar o acompanhamento de JULIANO. Eis trechos
do acórdão sobre o tema (fls. 457-458; grifamos):

[...] Após a referida decisão, a Diretoria de Atenção à Saúde Mental e
Avaliação Pericial emitiu parecer em que concluiu pela inexistência de
"indicação de internação para tratamento psiquiátrico temporário, no
. Na ocasião, também registrou que
momento”
a unidade prisional em
que o paciente se encontra possui cobertura da Equipe de Saúde
Prisional, sendo que tais estabelecimentos são “orientados a realizar o
acompanhamento dos indivíduos com transtorno mental pela equipe de
caso
saúde e psicossocial prisional, buscando assistência complementar,
se faça necessário, além de atentar-se para as consultas de
acompanhamento/retorno, bem como, administrar os medicamentos
psicotrópicos
conforme
prescrições
médicas,
de
forma
assistida, supervisionada.” (doc. 09).
No mesmo dia, conforme se vê do documento de n. 14, a mesma entidade
de saúde orientou a unidade prisional onde está o denunciado recolhido
a “manter o acompanhamento do indivíduo pela equipe de saúde e
psicossocial prisional, bem como a manter a vinculação do indivíduo na
, CAPS/CERSAM do município,
Rede de Saúde Mental/SUS de referência
buscando assistência complementar caso se faça necessário, além de
atentar-se para as consultas de acompanhamento/retorno, e administrar
os medicamentos psicotrópicos conforme prescrições médicas, de forma
assistida, supervisionada” e também a promover “a manutenção dos
vínculos afetivos parentais do indivíduo, com vistas ao seu processo de
reinserção social.”
[...] Contudo, sendo necessário o resguardo da ordem pública e da
segurança e integridade física da vítima e de seus familiares, que há anos
lidam com investidas criminosas do denunciado, observa-se, neste
momento, a necessidade de manutenção da segregação, cumulada com
o oferecimento do tratamento de saúde de que necessita o acusado, o
qual a própria Diretoria de Atenção à Saúde Mental e Avaliação
Pericial já afirmou ser a unidade prisional capacitada e equipada para
oferecer.
Neste contexto, verifica-se que foi instaurado incidente de insanidade
mental, autos de n. 5002138-41.2025.8.13.0388, cujo exame se encontra
pendente de agendamento. Sendo assim, no presente feito, apesar do
Documento eletrônico VDA53817046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:28
Código de Controle do Documento: bd1b8646-17bf-4109-8cb2-64e8048be7b9

diagnóstico anterior do paciente, não restou comprovado que, no
momento do cometimento dos fatos em apuração, o paciente era
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento, dúvida esta que apenas
.
será dirimida com o encerramento do incidente em curso

Vê-se que a Corte de origem agiu corretamente ao considerar as nuances do caso
em estudo sopesando a imprescindibilidade de se preservar a integridade física das vítimas
com a preocupação com o estado de saúde do paciente – sem perder de vista a seriedade do
acompanhamento oferecido pela Diretoria de Atenção à Saúde Mental e Avaliação Pericial
nem de observar que está em trâmite o processo de incidente de insanidade mental
instaurado.
Do exame acurado dos autos, constata-se que a prisão preventiva foi
devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias em elementos concretos que
demonstram a gravidade concreta dos crimes investigados, da necessidade de se proteger as
vítimas e do fundado risco de reiteração delitiva.
A análise das instâncias de origem, portanto, alinha-se ao entendimento desta
Corte, que considera legítima a motivação da prisão cautelar em exame, conforme ilustram
os seguintes julgados:

[...] a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a
necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem
(HC
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
137.234, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI; HC 136.298, Rel. Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI; HC 136.935- AgR, Rel. Ministro DIAS
TOFFOLI)" (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em
DJe
4/10/2019,
24/10/2019) (AgRg

no HC n. 919.093/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
2/9/2024,
4/9/2024;

A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que maus antecedentes,
justificam a imposição de
reincidência e outras ações penais em curso
segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem
pública. (AgRg no HC n. 992.789/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
22/4/2025,
30/4/2025;

'não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade
do agente para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade
(HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
em concreto da conduta'
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
06/10/2017,
26/10/2017) (AgRg no HC n.
743.425/SE, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
21/6/2022,
27/6/2022;

Documento eletrônico VDA53817046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:28
Código de Controle do Documento: bd1b8646-17bf-4109-8cb2-64e8048be7b9

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
REEXAME
DE
PROVAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pelo modus operandi empregado. Conforme ressaltado pelas
instâncias ordinárias, o agravante é acusado do crime de importunação
sexual contra vítimas menores de idade na festa junina da Paróquia São
Francisco de Assis, vez que estaria se masturbando dentro do banheiro
feminino.
5. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 212.647 AgR, Relator
Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em
DJe
5/12/2022,
.
10/1/2023)
6. Ressaltou-se, também, a imprescindibilidade da custódia devido ao risco
efetivo de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outros processos por
crimes contra a dignidade sexual e possui condenação definitiva pelo crime de
ato obsceno.
7. Sobre o tema, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em
curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/2/2022,
18/2/2022)
8. De outro vértice, "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é
desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução
criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal
para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas
Corpus" (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
24/5/2011,
27/6/2011)
9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes
art. 319
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
Documento eletrônico VDA53817046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:28
Código de Controle do Documento: bd1b8646-17bf-4109-8cb2-64e8048be7b9

10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 190.126/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe de
grifamos).
15/12/2023;

Os precedentes citados validam a idoneidade da fundamentação das decisões das
instâncias antecedentes pois evidenciam que a prisão cautelar do paciente é legítima,
afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas por não
se mostrarem suficientes ao caso concreto.
Não é possível afirmar que a medida excepcional seja desproporcional em
relação à eventual condenação que o custodiado possa vir a sofrer ao final do processo,
uma vez que, na via do habeas corpus e no respectivo recurso ordinário, mostra-se
incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada na ação penal, tampouco
se o cumprimento da reprimenda dar-se-á em regime diverso do fechado, v.g. AgRg no HC
n. 1.006.629/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025.
Por fim, não é possível conhecer da tese que sustenta a eventual ocorrência de
excesso de prazo para a conclusão do Processo de Incidente Mental instaurado em favor do
ora agravante, tendo em vista que, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a
parte, pretendendo a análise de tese anteriormente omitida, amplie objetivamente a causa
de pedir formulada na petição inicial ou no recurso.
A propósito,
:
mutatis mutandis

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO EMBASADA NA
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR EM CRIMES SEXUAIS. PROVA
EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 2.
NULIDADES E DOSIMETRIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECUSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
[...]
2. Quanto aos demais pedidos formulados, verifico que se trata de indevida
inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental no
ponto. De fato, "Não se admite a ampliação do objeto do recurso, mediante a
veiculação de novas alegações em agravo regimental, por constituir indevida
. (AgRg no HC n. 883.914/MG, relator Ministro Antonio
inovação recursal"
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.
3. Agravo regimental conhecido em parte e improvido. (AgRg no HC n. 931.901
/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
7/10/2024,
14/10/2024;

Documento eletrônico VDA53817046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:28
Código de Controle do Documento: bd1b8646-17bf-4109-8cb2-64e8048be7b9

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
[...]
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
6. Trata-se de indevida inovação recursal a alegada ausência de contemporaneidade
nos fundamentos que balizam o decreto de prisão cautelar. Como se sabe, no âmbito
do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses
anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na
petição inicial ou no recurso.
7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no
RHC n. 155.304/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
24/5/2022,
31/5/2022;

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL EM SEDE DE DE RECURSO.
1. Conforme trechos extraídos da inicial, verifica-se que o excesso de prazo
objeto de irresignação defensiva diz respeito à inexistência de instauração da
ação penal, pleito que se encontra superado pelo recebimento da denúncia.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "é vedado, em sede de
agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada
" (AgRg no
no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente
Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
REsp 1.592.657/AM,
.
21/9/2016)
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 699.099/PB, relator
(Desembargador Convocado do TRF/1a Região),
Ministro Olindo Menezes
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
29/3/2022,
1/4/2022;

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo e, nessa extensão, nego-lhe
provimento. Contudo, determino a remessa de cópia do presente acórdão ao Juízo de
primeiro grau com a recomendação de celeridade na condução do Processo de Incidente de
Insanidade Mental n. 5002138-41.2025.8.13.0388, considerando as peculiaridades do caso
concreto.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53817046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:28
Código de Controle do Documento: bd1b8646-17bf-4109-8cb2-64e8048be7b9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.286 / MG
Número Registro: 2025/0393357-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253261879000 50020769820258130388 50021038120258130388
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO RESENDE SILVA
ADVOGADO
: TIAGO RESENDE SILVA - MG133263
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JULIANO AFRANIO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIANO AFRANIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : TIAGO RESENDE SILVA - MG133263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54083614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: a5c7e583-1a28-4dfd-9867-449191b05165

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: a5c7e583-1a28-4dfd-9867-449191b05165